Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito.
2. É possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no CPC, art. 835, inciso XII. Precedente deste Tribunal.
3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora.
5. A proteção jurídica conferida ao bem de família tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda, prejudicando o credor.
6. Recurso conhecido e provido.